Tribunal: TJDFT
Processo: 0705615-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO LOCADOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para "a) CONDENAR o requerido a pagar à requerente a quantia de R$ 21.350,00 (vinte e um mil trezentos e cinquenta reais), referente ao atraso e inadimplência do pagamento dos aluguéis, com correção monetária, pelo INPC, conforme planilha de id. 153795577, pág. 4, e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação (14/07/2023//id. 165345248). b) CONDENAR o requerido a pagar à requerente a quantia de R$ 2.866,46 (dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), referente às contas de água em aberto, com correção monetária, pelo INPC, a partir de cada vencimento (id. 153795581), e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação (14/07/2023//id. 165345248). c) CONDENAR o requerido a pagar à requerente a quantia de R$ 901,21 (novecentos e um reais e vinte e um centavos), referente ao débito de IPTU/TLP, com correção monetária, pelo INPC, a partir do vencimento (id. 170632034, pág. 10), e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação (14/07/2023//id. 165345248). d) CONDENAR o requerido a pagar à requerente a quantia de R$ 287,55 (Duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao pagamentos das taxas e emolumentos cartorários para baixa do protesto, com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso (id. 153796447 e 153796449), e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação (14/07/2023//id. 165345248). d) CONDENAR o requerido a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária, pelo INPC, a partir da data desta sentença e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação (14/07/2023//id. 165345248)".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57431197). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não deve os alugueis referentes aos meses de abril e maio de 2022, pois realizou a entrega das chaves no mês de abril, sendo este o termo final do contrato de locação. Aduz não ser possível a cumulação das multas compensatória e moratória, sob pena de bis in idem. Alega que efetuou os pagamentos de IPTU relativos aos meses de maio de 2020 a maio de 2022, os quais foram feitos por meio de transferência realizada à própria autora. Afirma que a situação vivenciada configurou mero aborrecimento, não havendo falar em dano moral. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. Nada a prover quanto à impugnação da recorrida ao pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, considerando que o recorrente efetuou o recolhimento do preparo (ID 57709678).
7. Não obstante a alegação do recorrente no sentido de que o termo final do contrato de locação seria abril de 2022, em razão da entrega das chaves ocorrida nesse mês, o Termo de Declaração assinado pelo próprio requerido (ID 57430485) revela que o réu realizou a retirada dos automóveis que se encontravam no local somente em maio de 2022, de modo que o término do contrato foi, de fato, em maio de 2022, como alegado pela requerente, uma vez que somente neste mês o requerido retirou do imóvel todos os objetos que lhe pertenciam, deixando-o livre para ser locado.
8. Erro material. Contudo, em relação ao valor devido referente ao aluguel do mês de maio de 2022, a sentença merece um pequeno reparo, diante do erro material nela observado. Com efeito, embora, em réplica, a autora tenha retificado o valor devido referente ao mês de maio de 2022, a fim de refletir a cobrança proporcional do aluguel, passando o montante devido referente ao mês em questão de R$ 5.106,00 para R$ 1.426,00 e o total devido dos alugueres de R$ 21.350,00 para R$ 17.670,00, a sentença acabou utilizando o total devido mencionado na petição inicial (R$ 21.350,00), sendo, portanto, necessária a correção neste aspecto.
9. O recorrente aduz não ser possível a cumulação das multas compensatória e moratória, sob pena de bis in idem. Ocorre que não houve nenhuma condenação do requerido ao pagamento de multa compensatória.
10. O recorrente alega que efetuou os pagamentos de IPTU relativos aos meses de maio de 2020 a maio de 2022, os quais teriam sido realizados por meio de transferência direta à autora. Ocorre que o recorrente não trouxe aos autos uma prova sequer que comprovasse tal alegação. Vale acrescentar que, convertido o feito em diligência para que o requerido juntasse os comprovantes de transferência, ele simplesmente alegou que os pagamentos eram realizados por meio de transferências à requerente, não apresentando nenhuma prova neste sentido. Logo, correta a condenação do requerido ao pagamento à requerente da quantia de R$ 901,21 (novecentos e um reais e vinte e um centavos), referente ao IPTU/TLP proporcional ao imóvel locado por ele.
11. Por fim, quanto ao dano moral, vale notar que, em decorrência de débitos de contas de água e energia, a requerente chegou a ter o seu nome negativado e protestado em cartório, conforme documentos trazidos aos autos (ID 57431181), fato que configura dano moral in re ipsa, sendo devida a compensação.
12. Alegação de litigância de má-fé. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença reformada de ofício tão somente para a correção de erro material, a fim de alterar o valor indicado no item "a" do dispositivo, de R$ 21.350,00 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta reais) para R$ 17.670,00 (dezessete mil, seiscentos e setenta reais). Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.